Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000115-72.2016.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR contra a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA que acolheu a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por PLATLOG IMPORTAÇÃO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, nos seguintes termos: Assim, considerando o excesso, acolho a impugnação apresentada (0000115-72.2016.8.07.0007) e fixo a quantia exequenda em R$ 10.782,13 (dez mil setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos). Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor em execução e o depositado, nos termos do art. 85, §1o c/c art. 85, §2o, I, do CPC. A Apelante sustenta, em resumo, que a base de cálculo dos honorários deve abranger, além do valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o valor dos títulos protestados. Requer o provimento do recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a Apelante não tem legitimidade para pleitear majoração de honorários advocatícios, que não cabe apelação contra decisão interlocutória e que a sentença é clara quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Preparo recolhido em dobro (fl. 1 ID 17891405, fl. 1 ID 18162144 e fl. 1 ID 18162146). É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que decisão interlocutória que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução não desafia apelação, na esteira do que preconizam os artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Somente na hipótese em que extingue o cumprimento de sentença o pronunciamento judicial que julga impugnação pode ser qualificado como sentença e, por conseguinte, ser impugnado mediante apelação. Reza, a propósito, o Enunciado 93 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: Enunciado 93-CJF/IJDPC: Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a T., DJe 01/08/2018) Inexistindo qualquer hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, ressai patente a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (APC 07013694320198070004, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a T, publicado no PJe: 24/8/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (APC 00263041320138070001, Rela. Desa. Fátima Rafael, 3a T., DJE: 6/5/2020.) Com efeito, o princípio da fungibilidade tem aplicação restrita às hipóteses de controvérsia sobre a natureza jurídica de determinados pronunciamentos judiciais, exatamente porque excepciona o princípio da adequação recursal, motivo pelo qual não pode ser legitimamente invocado para contornar erros grosseiros na interposição de recursos. A propósito, assentou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019). 2. Tendo o contribuinte interposto apelação contra incidente em execução e não agravo de instrumento, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer da apelação interposta, tendo em vista a configuração de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 27/04/2020). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator